Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES CAPAZES DE CONCLUIR QUE A RÉ TENHA PERMITIDO A CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL POR PESSOA NÃO HABILITADA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição incerta nos arts 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Contrarrazões ofertadas (ID 50999380) e parecer do Ministério Público quanto ao conhecimento e provimento do recurso (ID 51310672).

2. Trata-se de apelação interposta pela defesa, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar LUCIANA COELHO SANTANA como incursa nas penas do art. 310 do CTB, a 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, cuja pena foi substituída por uma restritiva de direito, a ser aplicada pelo Juízo da Vara de Execução competente. A ré foi absolvida quanto à imputação do crime de desobediência, art. 330 do CP.

3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não houve demonstração de perigo de dano para configuração do delito previsto no art. 310 do CTB e que o caso diz respeito a ilícito administrativo, a despeito do entendimento de que o delito tipificado seja crime de perigo abstrato. Faz referência ao enunciado 98 do FONAJE, segundo o qual os crimes dos artigos 309 e 310 do CTB são de perigo concreto. Requer a reforma da sentença para absolver a apelante.

4. Consta na denúncia (ID 50999180) que: “No dia 25 de junho de 2020, por volta das 16h40min, no Setor L Norte, QNL 24, Conjunto A, em Taguatinga/DF, a denunciada, de forma livre e consciente, entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público.”

5. No caso, em análise à insurgência da defesa aos fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, observa-se que o recurso defensivo merece ser acolhido. Isso porque conquanto não haja dúvida quanto à materialidade delitiva, conforme Termo Circunstanciado no. 614/2020, boletim de ocorrência 5693/2020-0- 12o DP (ID 50999048 ), além da prova oral colhida no decorrer da instrução criminal, a autoria do delito em análise não restou isenta de dúvida, pois não se estabeleceu com certeza absoluta que a ré tinha conhecimento de que Alan pegou seu carro para dirigir sem carteira de habilitação.

6. Para a configuração do delito previsto no art. 310 do CTB, é necessária a presença dos elementos determinados pela conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada.

7. Assim, considerando o quadro de incerteza acerca da autoria delitiva (ausência de outros elementos probatórios), aliado ao fato de que a ré negou a prática delitiva em juízo, a prudência recomenda aplicação de uma sentença absolutória, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, até porque inexiste conduta culposa para o delito em análise. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça :

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de furto qualificado, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo. II - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1617358, 07234242620218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. CONHEÇO do Recurso a ele DOU PROVIMENTO para absolver LUCIANA COELHO SANTANA da prática do delito previsto no art. 310, do CTB, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

9. Esta ementa servirá de acórdão , nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95